Tribunal: CARF
Processo: 10166.721023/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721023/2011-83
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.997 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. GLOSA DE DESPESA DE
TRANSPORTE. USO DE AERONAVE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA DOS PARADIGMAS APRESENTADOS. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial em que, para o seu manejo,
apresenta-se como Acórdãos paradigmas decisões baseadas em arcabouçou
fático, relevante para a matéria especificamente questionada, diverso daquele
que se revela nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em nãoconhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721023/2011-83
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.997 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721023/2011-83

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 1.332 a 1.338) interposto pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1201-000.873 (fls. 1.298 a 1.329), da
sessão de 12 de setembro de 2013, proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção deste E. CARF, que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte.
Confira-se sua respectiva ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DESPESA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FISCALIZAÇÃO PARA
A DESCONSTITUIÇÃO DA DESPESA.
O ônus de desconstituir a despesa como não necessária é da fiscalização. Se
não houve nos autos a juntada de provas desconstitutivas da natureza da
despesa, não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois não há
referida previsão no artigo 299 do RIR.
O contribuinte trouxe aos autos, como forma de contestar o lançamento,
documentos que demonstram que as despesas foram incorridas na atividade
regular da empresa de administração e gerência dos negócios, que foram
considerados razoáveis e plausíveis para demonstrar as despesas.
A escrituração das despesas permite presumi-la como válida nos termos do §1o
do artigo 9o do Decreto-lei n.o 1.598/77, até prova em contrário. Não existindo
essa prova contrária pela Fazenda, é caso de cancelamento do lançamento
fiscal.
Recurso conhecido e provido.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ e CSLL, do ano-
calendário 2007, exigidos da Contribuinte por meio de Autuação que glosou despesas deduzidas
das bases tributáveis, referente a pagamentos pelo afretamento de aeronave para o uso de seus
gestores e titulares, sob a acusação de desnecessidade.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização que cobra da empresa
contribuinte IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2007, sob a
sistemática do Lucro Real, em razão da glosa de despesas relativas à
pagamentos feitos à empresa TAM – TRANSPORTES AÉREOS MARÍLIA, em
razão de fretamento de aeronave de luxo para fins de uso de transporte de
executivos e do presidente (Nelson Piquet) da empresa, consideradas pela
fiscalização como despesas desnecessárias.
Na infração 001 a fiscalização afirma que a despesa é não necessária e aplicou
multa de 75%, já na Infração 002 afirma que a despesa é não comprovada e
aplicou multa de multa de 150%.
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.997 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721023/2011-83

Os valores exigidos a título de despesas supostamente não comprovadas
(Infração 002) foram recolhidos após a autuação, conforme fls. 1203 a 1210
dos autos, de maneira que a exigência fiscal que permanece em julgamento é
apenas a glosa de despesas consideradas não necessárias pela fiscalização
(registrase).
Vejamos as transcrições do Relatório Fiscal, que resume os fatos existentes nos
autos:
(...)

Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.997 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721023/2011-83

Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.997 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721023/2011-83

Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.997 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721023/2011-83

Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.997 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721023/2011-83

Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.997 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721023/2011-83

Como relatado anteriormente, não há mais nos autos o questionamento quanto
à despesa não comprovada, sendo objeto desse julgamento apenas a
necessidade das despesas e a multa de 75% lavrada em face da empresa.
Ademais, como constou no relatório fiscal, foram juntados nos autos diários de
bordo, notas fiscais emitidas pela TAM, informações prestadas pela ANAC,
DECEA e pela TAM, além de documentos juntados pelo contribuinte.
Já a decisão da DRJ, entendeu pela manutenção do lançamento, sob o
argumento de que a despesa de fretamento de aeronave é dedutível, desde que
provada a sua necessidade, sendo que o ônus da prova caberia ao contribuinte.
Vejamos as transcrições da decisão: (...)
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.997 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721023/2011-83

Do exposto, verifica-se, portanto, que o contribuinte, em sua defesa, justifica a
dedutibilidade do dispêndio apenas arguindo genericamente a sua necessidade,
em função das atividades por ele exercidas. Assim, não obstante a despesa ter
sido comprovadamente realizada, o requisito de necessidade à atividade da
empresa e à manutenção da fonte produtora não restou atendido, uma vez que
não foram comprovadas as alegações quanto aos benefícios que cada um dos
deslocamentos proporcionou aos interessses da empresa e tampouco sua relação
com a manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
Intimada da decisão em 06 de novembro de 2011, a contribuinte interpôs
Recurso em 06 de dezembro de 2011, alegando em síntese que:
a) Afirma que a fiscalização não trouxe aos autos prova da suposta
desnecessidade dos vôos. Apesar de afirmar que teriam sido apresentadas
provas diretas por parte da Fiscalização, o r. acórdão recorrido limita-se a
tratar da documentação e dos argumentos apresentados exclusivamente pela
Recorrente, sem apontar uma única dessas provas diretas que supostamente
haveriam sido apresentadas pelo Fisco;
b) Afirma que a autoridade fiscal limitou-se a desconsiderar as provas
produzidas pela Recorrente ou fazer ilações acerca de questões paralelas, que
não guardam relação com a necessidade ou não dos vôos para a atividade da
autuada, o que confirma que a autuação baseou-se exclusivamente na
presunção de que as despesas com o fretamento de aeronave seriam
desnecessárias;
c) Quanto à inexistência de prova produzida pela Recorrente acerca da
necessidade do fretamento da aeronave, resta esvaziado diante da inexistência
de prova direta produzida pela Fiscalização;
d) Afirma que o ônus da prova, segundo o artigo 142 do CTN e o artigo 9° do
Decreto n° 70.235/72, é da fiscalização;
e) Destaca que o uso das presunções só pode ser admitido de forma restrita e
apenas nos casos expressamente previstos em lei, e mesmo nos casos previstos
em lei, não pode a fiscalização se furtar de provar o fato presuntivo;
f) Com isso, conclui que o fato presuntivo – as despesas em questão não
estariam intrinsicamente relacionadas com as atividades da Recorrente , a
partir do qual será inferido o fato presumido – as despesas não seriam
necessárias , não foi objeto de prova cabal pela Fiscalização, configurando-se
verdadeira presunção de segundo grau, inadmitida inclusive nos casos de
presunção legal;
(...)
j) Aprofunda ainda nas suas argumentações alegando que a fiscalização não
contesta o pagamento das despesas por parte da Recorrente;
k) Afirma ainda que o fato do avião ser de luxo representado pela utilização de
vôos fretados e pelo uso freqüente de aeronave de performance diferenciada
não serve para desnaturar a classificação da despesa como necessária e
normal;
l) Isso porque não cabe ao Sr. Fiscal o juízo acerca da melhor forma para o
atingimento dos objetivos comerciais da Recorrente, tampouco a apreciação
acerca da conveniência e oportunidade dos métodos empregados pela empresa
na condução de seu negócio;
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.997 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721023/2011-83

m) Afirma que em 2007, a Recorrente possuía 13 concessionárias, bem como
possuía importantes e estratégicos negócios, clientes e potenciais clientes,
muitos deles de grande porte, a exigir tratamento e pronta assistência em todos
os Estados da Federação;
n) Alega ainda que justamente em razão de se mostrar necessária a frequente
utilização da aeronave para o seu bom desempenho empresarial e buscando
eventual redução das despesas, é que a Recorrente optou por tornar-se
arrendatária da aeronave no ano de 2009;
o) Por fim, quanto às provas trazidas nos autos, o argumento trazido pela
Recorrente quanto às minutas emitidas pelas Concessionárias e o texto padrão
não invalida o documento. Justamente a existência de dependência entre a
Concessionária e a Recorrente que justifica a necessidade de visitas desta
àquela;
p) Quanto aos folders, filmes e fotos de stand relativos aos eventos em que se
fizeram presentes os representantes da Recorrente, possuem o condão de
reforçar a demonstração de necessidade de deslocamento de seus
representantes;
q) Por fim, as Notas Fiscais, os Diários de Bordo, o relatório do DECEA e os
comprovantes de pagamento comprovam, cabalmente, a existência dos vôos e
as respectivas despesas, o que foi reconhecido pelo acórdão recorrido.
Este é o relatório!

Como visto, a DRJ (fls. 1.231 a 1.244) negou provimento à Impugnação
apresentada, entendendo que, realmente, não foram comprovados os benefícios empresariais com
as despesas de transporte aéreo. Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário a este
E. CARF, reiterando seus argumentos, defendendo, tanto a nulidade e inadequação do
lançamento de ofício, como a improcedência das glosas, conforme fundamentadas.

Ao seu turno, a C. 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção deu provimento
integral ao Apelo manejado, entendendo pela improcedência dos fundamentos da Autuação,
cancelando o crédito tributário.

Posteriormente, não foram opostos Embargos de Declaração por nenhuma das
Partes, sendo diretamente manejado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o Recurso
Especial, ora sob julgamento, demonstrando a suposta existência de dissídio jurisprudencial,
trazendo v. Arestos paradigmas, referentes ao ônus da prova da despesa deduzida ser do
Contribuinte e da necessidade de prova contábil dos valores escriturados.

Processado o Apelo Especial do Procurador, este teve seu seguimento
determinado por meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 1.368 a 1.371, entendendo que do
cotejo entre as ementas e os votos condutores dos arestos, recorrido e paradigmas, verifica-se
que o tratamento foi diferenciado vez que, no recorrido a decisão afastou o ônus da prova
atribuído ao contribuinte na comprovação da necessidade das despesas indicadas como
operacionais para efeito de dedução.
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.997 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721023/2011-83

Em seguida, procedeu-se à intimação da Contribuinte, sendo ofertadas
Contrarrazões (fls. 1.390 a 1.420), questionando o conhecimento do Apelo e pugnando pela
manutenção do v. Acórdão combatido.

Por fim, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.997 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721023/2011-83

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese
regida pelo art. 67, do Anexo II, do RICARF instituído pela Portaria MF no 256/2009 e
alterações.

Conforme relatado, a Recorrida questiona em Contrarrazões o conhecimento do
Apelo fazendário.

Alega-se, em suma, que não foi procedido ao devido cotejo analítico das r.
decisões paradigmáticas e que os mesmos v. Acórdãos não guardam similitude fática com o
presente feito, versando, inclusive, sobre matéria diversa daquela tratada no v. Aresto recorrido.

Não poderia estar mais coberta de razão a Contribuinte.

Primeiro pois a Recorrente apenas traz os v. Acórdãos no 103-22318 e no 1202-
001.008 nas suas razões de maneira a apenas atender à formalidade da existência de divergência,
limitando-se a fazer um único comentário, qual seja: a Turma a quo divergiu da jurisprudência
do CARF, na medida em que esta aponta que o ônus da prova da efetiva ocorrência da despesa
incumbe ao sujeito passivo. Eis os acórdãos paradigmas, cujas ementas seguem transcritas em
sua integralidade.

Tal assertiva é genérica, desprovida de dialeticidade ou mesmo relação direta e
individual com esta lide, podendo ser utilizada em qualquer peça de Recurso Especial sobre
prova de ocorrência de despesas.

E, muito mais que isso, existe aqui uma falácia, de que teria se entendido no v.
Acórdão recorrido que não seria ônus do contribuinte a da efetiva ocorrência da despesa.

Isso não foi afirmado em tal r. decisum e muito menos tratado em tal v. Acórdão.
Ora, o objeto da Autuação é a suposta desnecessidade da despesa e não a prova da efetiva
ocorrência.

Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.997 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721023/2011-83

Como se observa, a premissa do cabimento recursal da Fazenda Nacional já está,
data maxima venia, equivocada.

A matéria tratada nos autos é apenas da necessidade da despesa de transporte
aéreo dos gestores e administradores da Contribuinte, entendo a Fiscalização que, mesmo
incorridas, não foi demonstrado como tal dispêndio trouxe beneficio à empresa – supostamente
prestando-se apenas para gerar conforto ao seu titular.

Ao seu tunro, o v. Acórdão recorrido, proferido pela C. Turma Ordinária,
entendeu que a Fiscalização não conseguiu provar tal desnecessidade que jusitificou a glosa,
através dos alementos acostados na Atuação, concluindo que:

Diante disso, entendo que faltou à fiscalização exatamente a prova de
desconstituição da natureza da despesa como necessária, a despeito desta ter
tentado tratar do valor do km voado e fazer uma comparação sem qualquer
fundamento, visto que comparou preços e valores de aeronaves compartilhadas
e exploradas por empresas com uma aeronave que ficou quase 100% do tempo
à disposição de apenas uma pessoa jurídica.
Já em relação à prova da Recorrente, entendo que a mesma trouxe aos autos
aquilo que lhe interessava trazer, como as Notas Fiscais da TAM, a sua
escrituração que nos termos do § 1o do artigo 9o do Decreto-lei n.o 1.598/77
presume válida.
Fato é que seja por falta de materialidade que a fiscalização enfrentou para
desconstituir a natureza da despesa, seja por falta de controle da TAM, seja por
falta de organização ou mesmo de interesse da Recorrente em apresentar
eventuais elementos que apontem as pessoas que voaram na aeronave colocada
à disposição, o fato é que a dúvida em relação à questão da necessidade da
despesa joga a favor da Recorrente, sob o aspecto de eventuais presunções que
se possa fazer a respeito disso, seja porque o avião de super luxo possivelmente
foi utilizado pelo Presidente da empresa, pessoa pública e que tem sim no
âmbito da atividade operacional da empresa papel importante para fomentar e
administrar negócios, seja porque despesa com transporte (sem nenhuma
discriminação quanto a ser de luxo ou não) é considerada, sob a presunção do
uso operacional, uma despesa necessária à atividade empresarial, ainda que
para visitar possíveis clientes, ou mesmo visitar as empresas dependentes
financeiramente, como se fez crer com as declarações trazidas nos autos.
(destacamos)

Registre-se aqui que o provimento do Recurso Voluntário foi resolvido pela
análise de provas: falta delas em relação ao lançamento de ofício e satisfação em relação ao ônus
do Contribuinte.

Ao seu tunro, como próprio r. Despacho de Admissibildiade deixa claro, as
matérias tratados nos v. Acórdãos paradigmas são diversas daquelas que fundamentaram o v.
Aresto questionado:
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.997 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721023/2011-83

Já o acórdão paradigma no 103-22318, afirma que compete ao contribuinte o
ônus da prova da dedutibilidade das despesas que importem redução do crédito
tributário, condicionadas à sua efetiva realização.
Quanto ao paradigma no 1202-001.008, entende que o dever de escrituração
contábil deve ser acompanhado da prova documental hábil e idônea dos fatos
registrados na contabilidade, cabendo ao contribuinte a prova dos custos e
despesas lançados na determinação do lucro líquido contábil.

Ambos os paradigmas versam sobre ônus da prova da ocorrência da despesa
(diga-se, até existência), quando questionada pela Fiscalizaçõ.

Não é disso que trata do presente processo administrativo.

É incontroversa a ocorrência das despesas, seu registro contábil e a documentação
hábil e idônea de seu pagamento.

A Fiscalização, na Autuação, aventurou-se em questionar a necessidade do
deslocamento dos gestores da Empresa por meio de aeronaves, apontando para a categoria dos
aviões fretados e suas caracterisitcas, concluindo ser transporte luxuoso, afirmando ter sido
muito oneroso o preço pratico e exigiu que fossem trazidas provas individuais, pontuais e
específicas de benefícios concretos percebidos pela Contribuinte com cada uma das viagem
(frise-se, no entender deste Conselheiro, verdadeira probatio diabolica).

Repita-se-se que a efetiva ocorrência da despesa não foi questionada e, tampouco,
demonstrado desvio de sua contratação para viagens particulares. O cerne acusatório fica claro
na seguinte frase da conclusão da acusação promovida ppela Autoridade Fiscal:

As insistentes alegações da contribuinte de que "o Presidente da Companhia é
pessoa notoriamente conhecida no Brasil e no Exterior, com múltiplas
atividades fora do Brasil, necessitando, portanto, de rapidez e agilidade nas
tarefas desempenhadas para a Autotrac", aliadas a aeronave utilizada em 95%
dos voos ser de alto padrão de luxo, demonstram que a despesa com fretamento
de táxi aéreo tornou-se unia necessidade para o Presidente e não diretamente
para a empresa atingir seus objetivos.

Como se vê, é a decisão empresarial de utilização de um avião, supostamente de
luxo, para transportar o Presidente da Contribuinte que é objeto dessa divergência tributária, e
não a sua efetiva realização ou a prova documental hábil e idônea dos fatos registrados na
contabilidade.

Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.997 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721023/2011-83

Claramente, ambos v. Acórdãos paradigmas não guardam qualquer similitude
fática com o tema tratado no v. Acórdão recorrido, não restando atendido o requsito recursal
primordial do art. 67, do Anexo II, do RICARF.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital